Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-78.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
3 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000011-78.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros (2) Advogado(s): * DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – O Estado da Bahia, no exercício da autonomia legislativa, através da Lei Complementar n.º 26/2006 não declarada inconstitucional, afasta da composição da receita da Defensoria Pública, órgão integrante da sua estrutura, e, portanto, dispensa de recolhimento para o Fundo respectivo, os honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencida for qualquer pessoa jurídica de Direito Público, caso do Município, razão pela qual, obviamente, descabida é a imposição de tal ônus ao ente Municipal vencido. II – O Estado, ao assim legislar, não versa sobre Direito processual. Limita-se, tão somente, a dispor de crédito que, em regra, seria destinado a Órgão que a ele está vinculado. III – Ademais, no julgamento do REsp n.º 1108013/RJ, que seguiu a ritualística dos recursos repetitivos, o STJ aprovou tese no sentido da impossibilidade de condenação ao pagamento desses honorários, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da qual faz parte, razão da manutenção do tópico sentencial que deixou de arbitrar tal verba contra o Estado e da exclusão do tópico que condenou o Município de Brumado. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8000011-78.2020.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figuram como Apelantes a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO e Apelados o ESTADO DA BAHIA, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBICA e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO, pelas razões a seguir expostas. Sala das Sessões, de Maio de 2021 PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator